Tribunal: TJPA
Processo: 0810751-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810751-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0810751-46.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801601.17.2023.14.0008.

IMPETRANTE: RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PA n° 26.62

PACIENTE: EDSON DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ARGUMENTOS IMPROCEDENTES. CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO EXUARIENTE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0810751-46.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801601.17.2023.14.0008

IMPETRANTE: RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PA n° 2662

PACIENTE: EDSON DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrada

por
Rômulo Weslley Soares Barreto de Oliveira
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº. 2662, em favor de
EDSON DA COSTA FERREIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Barcarena – PA que, nos autos do processo nº.

0801601.17.2023.14.0008, manteve a prisão preventiva contra o ora paciente.

O impetrante alegou, basicamente, que o decreto de prisão preventiva emanado da autoridade coatora padece de vicio de ilegalidade por falta de fundamentação idônea quanto ao reconhecimento dos pressupostos autorizadores da custódia segregatória e à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e ordenada sua imediata soltura por meio da expedição de alvará, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere e, no mérito, a ratificação do pedido liminar em razão do constrangimento ilegal causado pelo alegado vicio de legalidade contido na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (id 14967337).

Juntou documentos (id14967338 – 14967351).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id15049177).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 15138716).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 15153096).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o caso é de denegação da ordem.

Explico.

Da leitura da decisão proferida pela autoridade coatora, é possível notar que o julgador se baseou na existência dos pressupostos de admissibilidade e nos fundamentos legais aferidos, em cognição exauriente, por ocasião da prolação do decreto de prisão provisória e que, ao final, restaram ratificados por instrução probatória realizada em sede de audiência de instrução, razão pela qual se faz desnecessária, no presente caso, fundamentação exaustiva para manter a constrição cautelar, especialmente em razão da ausência de fato novo a considerar.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas – e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por tráfico privilegiado, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Belém, 11/08/2023